Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PRIVADA. SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITOS. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. RSPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. Não padece de nulidade a sentença que apresenta as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. O Estado tem o dever de realizar as ações necessárias e empreender esforços para garantir o direito à saúde e ao bem estar de seus administrados.
3. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.